Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-93.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM IMÓVEL PARTICULAR DE EX-COMPANHEIRO. MANUTENÇÃO DO PERÍODO DE CONVÍVIO RECONHECIDO PELO JUIZ.
1. A prescrição da pretensão patrimonial decorrente de reconhecimento e dissolução da união estável tem por termo inicial o rompimento da vida em comum.
2. O pedido de indenização por benfeitorias no imóvel reconhecido como de propriedade exclusiva de ex-companheiro trata-se de uma decorrência lógica da decisão que reconheceu a união estável, sendo possível, portanto, aduzi-lo no apelo, sem que isso configure inovação recursal.
3. Não havendo comprovação da realização das benfeitorias em imóvel de propriedade exclusiva de um dos companheiros não há razão para que sejam partilhadas.
4. Não merece reparos a r. sentença que estabeleceu o período de união estável, de acordo com o acervo probatório.
5. Prejudicial de prescrição e preliminares rejeitadas. Negou-se provimento aos apelos.